Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LOBOS 2. PORNOGRAFIA INFANTIL. MAUS TRATOS DE ANIMAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. MATERIAL APREENDIDO. ACESSO INTEGRAL CONFERIDO À DEFESA. OUTRAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIAS.
I - Evidenciado o “caminho percorrido” pelo celular apreendido, a higidez no armazenamento das evidências, com a aplicação de metodologia específica para conteúdo de smartphones, que difere daquela aplicável a conteúdo de computadores, apta a garantir a fidelidade de todo o material, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova.
II - Se a impetração deixa de apontar fases ou procedimentos estabelecidos no art. 158-A e seguintes do CPP que não teriam sido observados, tampouco comprova a suposta “intervenção maliciosa” dos agentes estatais, cuja atuação é dotada de fé-pública e presunção de legitimidade, ônus que lhe caberia, na forma do art. 156 do CPP, não há qualquer dúvida sobre a higidez da prova.
III - Consoante entendimento firmado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, o acesso ao conteúdo integral da interceptação telefônica é suficiente para garantir a ampla defesa e o contraditório, devendo constar nos autos somente a transcrição do que interessa à ação penal.
IV - Considerando o princípio segundo o qual onde há a mesma razão, deve prevalecer a mesma decisão (ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio), idêntico raciocínio pode ser aplicado no caso dos autos, em que foi garantido à Defesa o exame de todo o material pornográfico encontrado no celular da paciente antes da primeira audiência, de modo a possibilitar a extração de todas as informações necessárias para o exercício da ampla defesa.
V - O processo penal tramita sob a égide do princípio da boa-fé objetiva, do qual se extrai o princípio da cooperação, imprescindíveis para efetivar a segurança jurídica e garantir decisão justa em tempo razoável, dos quais se afasta a impetração instruída com milhares de documentos, alguns deles repetidas vezes e outros sem qualquer necessidade para a análise da questão posta a julgamento.
VI - Ordem denegada.